Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1012088-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO, GLACI DUCATTI, IVON PEREIRA DA SILVA, ILTON BATISTA CAMILO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA, IEDA PINHEIRO DE LIMA, GLORIA SIGARINI DA SILVA, IREZE MORAES FERREIRA, INES GONCALINA DE SOUZA, INACIA GONCALVES GUEDES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Antes do julgamento da presente, sobreveio a juntada de pedidos de desistência da demanda feitos pelas próprias partes, contudo, não foram juntados os pleitos de todos os reclamantes, nem petição com requerimento expresso feito pelo Patrono pedindo a desistência, o qual possui mandatos com autorização para tanto.
Dessa forma, o Causídico deve ser intimado para se manifestar e apresentar documentos que entender pertinentes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora